Tribunal: TCU
Processo: 006.329/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) contra Henrique Luiz Rodrigues Pais e a Fundação Marcos de Bruin, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados à fundação por meio do Convênio FDR/2008/0037. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 11, 26 e 33; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 73-76); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999; arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 143, V, "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.329/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Marcos de Bruin (41.409.236/0001-63); Henrique Luiz Rodrigues Pais (XXX.389.028-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.